Tribunal: TJSP
Processo: 2126279-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDORA PÚBLICA INATIVA – MOLÉSTIA GRAVE – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PRETENSÃO À ISENÇÃO DO REFERIDO TRIBUTO – CESSAÇÃO DE DESCONTOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDORA PÚBLICA INATIVA – MOLÉSTIA GRAVE – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PRETENSÃO À ISENÇÃO DO REFERIDO TRIBUTO – CESSAÇÃO DE DESCONTOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM – PRETENSÃO RECURSAL À ADMISSÃO DO REFERIDO INCONFORMISMO VOLUNTÁRIO – NÃO CONHECIMENTO – PROCESSO EM TRAMITAÇÃO PERANTE O D. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA – C. COLÉGIO recursal. 1. A competência para o julgamento de recursos originários, interpostos nos autos de processos em tramitação perante os D. Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública é do respectivo e C. Colégio Recursal. 2. Aplicação dos artigos 41 da Lei Federal no 9.099/95 e 35 do Provimento no 2.203/14, do C. Conselho Superior da Magistratura, desta E. Corte de Justiça. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Incompetência jurisdicional absoluta, reconhecida. 5. Redistribuição dos autos perante o C. Colégio Recursal competente. 6. Recurso inominado, interposto pela parte autora, inadmitido, em razão de deserção, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos perante o C. Colégio Recursal competente.